Tribunal: TJES
Processo: 5000898-25.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-25.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: EZEQUIEL MARCOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia intimação do Município violou os princípios do contraditório e da não-surpresa; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção proferida sem prévia intimação do ente público viola o disposto nos artigos 10 e 927, § 1º, do CPC, que garantem o contraditório e vedam decisões-surpresa.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ exigem medidas de transição e oportunidade de manifestação do Fisco para cumprir as condições estabelecidas, como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

A ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública impede a análise das providências administrativas prévias e configura error in procedendo.

A jurisprudência reforça a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública antes de extinguir execuções fiscais com fundamento no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação do ente público viola os princípios do contraditório e da não-surpresa, configurando nulidade.

A aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em curso exige o cumprimento das medidas de transição, assegurando o direito de manifestação prévia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 927, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º; Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJ-ES, AC nº 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.09.2024; TJ-SP, AC nº 1505101-07.2019.8.26.0477, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 01.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em desfavor de
EZEQUIEL MARCOS ALVES DOS SANTOS
, protocolada em 10/12/2020 (id 10252047), com base na
CDA nº 0004705/2019, no valor total de R$1.210,30 (mil duzentos e dez reais e trinta centavos)
, na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024,
in verbis
:

“A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atenta a hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no §1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Assim, diante do baixo valor da execução e da existência de outros meios de cobrança menos onerosos ao Erário e mais eficazes, tem-se que não se vislumbra interesse de agir da parte Exequente, já que o custo da execução em muito supera o valor do crédito exequendo, justificando-se, desse modo, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, não se concebe que o aparelhamento judiciário do Espírito Santo seja utilizado de forma que afronte o princípio da eficiência - equação entre meios e resultados - insculpido no caput do art. 37 da Carta Maior, cuja força normativa ora se impõe.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.”

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese de nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, bem como de inaplicabilidade indistinta do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, pena de violação ao pacto federativo.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito,
mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que
a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição
, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Veja-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conquanto as razões deduzidas no apelo,
prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Na espécie, observa-se ter o Juízo
a quo
proferido, sem prévia intimação do Município exequente, a sentença extintiva com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, circunstância bastante para caracterizar o
error in procedendo
diante da violação ao disposto nos arts. 10 e 927, § 1º, do CPC,
in litteris
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

A ausência de oportunidade para atender aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal viola a medida de justa transição constante do item “3” do Tema 1.184 e a previsão do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo forçoso convir pela nulidade da sentença objurgada.

Nesse sentido é a orientação firmada neste Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJ-ES, AC: 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 19/09/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
2. Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa. 3. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES, AC: 5000977-04.2020.8.08.0002, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. em 14/11/2024 - grifei)

Deste modo, desatendidos os parâmetros fixados no item “3”, do Tema 1.184 do STF, e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)